Tribunal: STF
Processo: HC 236515
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 8): 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O o presente recurso ordinário em habeas corpus, distribuído em 18/6/2023, constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 823.027/SC, de minha relatoria, não conhecido com análise do mérito, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Apelação n. 0017519-29.2008.8.24.0045), o que constitui óbice ao seu conhecimento. 2. No caso, malgrado tenha sido impetrado habeas corpus substitutivo de revisão criminal perante a Corte a quo, esta não enfrentou seu mérito por óbices processuais, de modo que as matérias tratadas neste recurso são exatamente aquelas abordadas no HC 823.027/SC, que impugnou a Apelação n. 0017519-29.2008.8.24.0045, e não a impugnação dos óbices trazidos na fundamentação do writ na origem (e-STJ, fls. 107-108), que deu origem ao presente recurso. 3. Agravo regimental desprovido.”



    Narra o Impetrante que: a) o Paciente foi “condenado pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC à pena de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II (antiga redação), do CP” b) a “ busca pessoal [foi] baseada em ’atitude suspeita’”; c) “não há prova judicializada a propiciar a responsabilidade penal do Paciente.”; d) “o Paciente JOSEMAR CONCEIÇÃO MEDEIROS não foi compreendido como um dos executores do roubo, não pode a ele ser atribuída igual responsabilidade penal, sob pena de violação ao princípio da individualização das penas”; e) “o Tribunal incorreu em reformatio in pejus quando, ao invés de extirpar a exasperação operada em desfavor do Paciente [maus antecedentes], simplesmente transportou a fundamentação para a vetorial que em tese seria adequada (‘antecedentes’).”; f) “o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento uníssono de que a fração proporcional e adequada para elevar a pena-provisória em razão da reincidência é a de 1/6”, o que não foi respeitado no caso em questão, visto que a fração aplicada foi de 1/5.



    Nesse sentido, “requer-se, respeitosamente, o deferimento de medida liminar para sobrestar o mandado de prisão expedido nos autos da ação penal n. 0017519- 29.2008.8.24.0045.” No mérito pleiteia-se “a concessão da ordem para absolver o Paciente da imputação, quer pela ilegalidade da(s) busca(s) praticada(s), quer, outrossim, pelo fato de a condenação se encontrar exclusivamente baseada em elementos informativos.” Em caráter subsidiário, pugna-se “a correção da pena imposta ao Paciente”, de modo a i) anular a valoração do vetor ‘antecedentes’; ii) alterar a fração de elevação da pena-provisória em razão da reincidência de 1/5 para 1/6; iii) determinar a incidência da causa de diminuição de pena prescrita no art. 29, § 1º, do CP.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1. De início, no que diz respeito ao pleito absolutório, pela prática do delito previsto artigo 157, § 2º, incisos I e II (antiga redação), do CP, observo que a denegação da ordem de habeas corpus pelo STJ afigura-se escorreita, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório. Efetivamente, as instâncias ordinárias são soberanas na análise de fatos e provas. 



    No caso concreto, o Juízo sentenciante condenou o ora Paciente pelo crime de roubo majorado, nos seguintes termos (eDOC 3):



    “2. Do crime de roubo (art. 157, §2°, le II, do CP).



    A materialidade do crime descrito na exordial encontra-se



consubstanciada por meio do boletim de ocorrência de fl. 3, relatório policial de fls. 14-28, depoimento das vítimas às fis. 54-57, termo de apreensão de fl. 65, além das provas orais colhidas judicialmente.



    [...]



    2.2 Da Autoria do réu Josemar 



    O fato de Josemar não ter executado diretamente o crime, ou seja, não ter abordado as vítimas ou dirigido a moto da fuga, em nada muda a sua efetiva participação, pois como dito alhures, em que pese não ter sido elucidado qual seria a sua função dentro do grupo, verifica-se que esteve presente em todos os atos, da cogitação à preparação, até à execução, atuando, portanto, como coautor do roubo, desempenhando atividades essenciais ao cometimento do delito.



    [...]



    4.2 Do réu Josemar.



    Os elementos norteadores da dosimetria penal não lhe são favoráveis seus antecedentes penais são ruins, registra condenações dos anos de 2007 e 2009 (fis. 141-144), que serão sopesadas na reincidência, além da sua desabonadora conduta social, já que possui condenação em 2011 nesta comarca por quadrilha armada, demonstrando a sua inclinação a prática de condutas ilícitas.



    Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias não podem ser consideradas normais, já que em conluio com os demais agentes saíram do Estado de São Paulo para esta região exclusivamente para a prática dos delitos, demonstrando a audácia e o planejamento das condutas. As consequências foram graves, mas inerentes ao tipo pendi. O comportamento das vítimas em nada contribuiu.



    [...]



    Portanto, com base nas circunstâncias do artigo 59 do Código penal que lhe foram desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal nos mesmo moldes do coreu, ou seja, aumentando em oito (8) meses pela conduta social e seis (6) meses pelas circunstâncias, o que resulta em cinco (5) anos e dois (2) meses de reclusão e vinte e dois (22) dias-multa ,porém Josemar tem contra si a agravante da reincidência (fls. 141-144), razão pela qual aumento a pena em um (1) ano de reclusão; ausentes atenuantes. Presentes as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e uso de arma de fogo, deve a pena ser majorada em 1/3, conforme fundamentação supra, fixando-se a pena definitiva em oito (8) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão, alem de, vinte e nove (29) dias-multa, esta no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista ser desconhecida a situação econômica do réu. Para seu cumprimento, fixo-lhe o regime fechado, em face da reincidência. Da mesma forma, incabível a substituição da pena aplicada por pena restritiva de direito, bem como a suspensão condicional da pena, diante do quantum estabelecido, aliada ao fato de o crime ter sido praticado com violência e grave ameaça às vítimas.



    [...]



    Josemar da Conceição Medeiros, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, e, em consequência, CONDENA-LO ao cumprimento da pena de oito (8) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão, além de vinte e nove (29) dias-multa, cada qual no importe de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.



    Outrossim, EXTINGO o processo sem resolução do mérito, no que toca à acusação contra Tiago Vanderlei Medeiros e Josemar da Conceição Medeiros da prática do delito capitulado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, ante a ausência de pressuposto processual consistente na causa impeditiva da coisa julgada, com fulcro no art. 267, V, do Código de Processo Civil.



    CONCEDO aos réus Tiago Vanderlei Medeiros e Josemar da Conceição Medeiros o direito de recorrerem em liberdade, uma vez que responderam soltos durante toda a instrução processual, e idêntico direito foi concedido ao coréu Tyago, atendendo-se, assim, ao princípio da isonomia.”



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo, destacando a impossibilidade da absolvição, porém redimensionando a pena de multa, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 4):



    “[…]



    Pelo exposto, o voto é parcial conhecimento do recurso interposto por Tiago Vanderlei Medeiros, e nesta extensão, pelo desprovimento do recurso, e conhecimento e desprovimento do recurso interposto por Josemar da Conceição de Medeiros, adequando-se, de ofício, a pena de multa fixada na sentença.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, deixou de acolher o pleito defensivo por entender que o recurso em questão: “constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 823.027/SC, de minha relatoria, não conhecido com análise do mérito, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir”. (eDOC. 8)



    Ao examinar a decisão proferida pelo STJ no HC 823.027/SC, nota-se que o referido Tribunal negou a concessão pleiteada por demandar o reexame dos fatos e provas contidos nos autos, o que é vedado na via mandamental (eDOC 9):



    “Lado outro, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fáticoprobatório, o que é inviável na via eleita.



    Não se pode admitir que o habeas corpus, salvo quando evidencia flagrante arbitrariedade, seja manejado com vistas a desconstituir sentença condenatória já transitada em julgado, sob pena de desvirtuamento da finalidade da ação mandamental. Tal excepcionalidade, de fato, não se vislumbra no caso ora em exame. 



    Deveras, como o reconhecido no parecer ministerial, "a condenação não se ampara em elementos informativos, mas em farta prova documental e técnica – inclusive quebra de sigilo telefônico –, submetida a posterior contraditório, no depoimento da vítima, de testemunha, bem como na comprovação do envolvimento do réu em crime anterior com os mesmos acusados e como mesmo modus operandi" (e-STJ, fl. 76). 



    Repito: se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    Nesse contexto, forçoso reconhecer que a defesa deveria ter ajuizado revisão criminal na origem, postulando a absolvição do ora paciente ou a revisão da pena a ele estabelecida, nos termos do art. 621 do CPP.



     Importante ressaltar, por fim, que a alegação de ofensa ao art. 155 do CPP, bem como a suposta nulidade da busca pessoal realizada não foram analisadas no acórdão, o obsta o exame do tema, sob pena indevida usurpação da competência da Corte de origem e violação da competência constitucional deste Tribunal.”



    As decisão emanadas pelas instâncias antecedentes ao negarem reconhecimento as invocadas nulidades que ensejariam a absolvição do ora paciente não merecem reparo. 



    Efetivamente a via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame fático-probatório, como bem assentou o STJ. Não bastasse não antevejo verossimilhança nas teses de fundo deduzidas.



    1.1. Com efeito, no que pertine à nulidade na busca pessoal realizada, o impetrante não acostou aos autos a documentação indispensável para a aferição da ilegalidade.



    Com efeito, olvidou-se de instruir o feito com cópia do Relatório Final do Inquérito Policial, o que possibilitaria o exame pormenorizado da alegada ilicitude à luz do arcabouço probatório que teria ensejado a busca pessoal e, supostamente, a responsabilização do Paciente. 



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    1.2. Do mesmo modo, tampouco antevejo plausabilidade na tese de autoria delitiva assentada unicamente em elementos colhidos em fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do CPP.



     Nesse sentido, consoante assentou a PGR em parecer, a tese não merece prosperar, nos seguintes termos: 



    “A respeito da suposta ilegalidade da busca pessoal, salienta-se que esta foi realizada com base em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva, o que está de acordo com a jurisprudência dessa Suprema Corte. Além disso, a estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal. Vejamos: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230135 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12- 2023 PUBLIC 12-12-2023). 



    Por fim, conforme conclusão soberana da instância recursal ordinária, a condenação do Paciente não se dera apenas com base em elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial. A sentença condenatória está lastreada em farta prova documental e técnica – inclusive quebra de sigilo telefônico –, submetida a posterior contraditório, no depoimento da vítima, de testemunha, bem como na comprovação do envolvimento do réu em crime anterior com os mesmos acusados e com mesmo modus operandi. Em casos semelhantes, esse Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA SENTENÇA. 1. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, vedada a condenação fundamentada exclusivamente em tais provas. 2. Na espécie, o édito condenatório lastreado em declarações colhidas de testemunhas na fase inquisitorial, bem como em depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não resulta em ilegalidade. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 117192, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03- 09-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 16-09-2013 PUBLIC 17-09-2013). (eDOC 14 - grifei)



    Como se nota, não foram unicamente elementos colhidos em fase inquisitorial que motivaram a condenação do ora paciente, havendo menção expressa à farta prova documental e técnica – inclusive quebra de sigilo telefônico e imagens de câmeras de segurança–, elementos colhidos durante a fase processual, sob o crivo do contraditório. 



    2. Noutro vértice, no que diz respeito ao redimensionamento da pena, em razão de suposta afronta ao princípio da non reformatio in pejus, tampouco antevejo teratologia hábil a autorizar a concessão da ordem. 



    Consigno que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria da sanção aplicada ao agente do crime, aí também considerado como processo de individualização da pena previsto no inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal, e do regime prisional imposto não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 



    Quanto a essa matéria, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



2.1. No que diz respeito à ofensa ao princípio da reformatio in pejus observa-se que o Juízo a quo valorou negativamente a conduta social nos seguintes termos:



    “Os elementos norteadores da dosimetria penal não lhe são favoráveis.



    Seus antecedentes penais são ruins, registra condenações dos anos de 2007 e 2009 (fIs. 141-144), que serão sopesadas na reincidência, além da sua desabonadora conduta social, já que possui,condenação em 2011 nesta comarca por quadrilha armada, demonstrando a sua inclinação a prática de condutas ilícitas.



    Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias não podem ser consideradas normais, já que em conluio com os demais agentes saíram do Estado de São Paulo para esta região exclusivamente para a prática dos delitos, demonstrando a audácia e o planejamento das condutas. As consequências foram graves, mas inerentes ao tipo penal. O comportamento das vítimas em nada contribuiu.



    Portanto, com base nas circunstancias do artigo 59 do Código Penal que lhe foram desfavoráveis, fico a pena-base acima do mínimo legal nos moldes do correu, ou seja, aumentando em oito (8) meses pela conduta social e seis (6) meses pelas circunstancias, o que resulta em cinco (5) anos e dois (2) meses de reclusão e vinte e dois (22) dias-multa.” (eDOC 03, pag. 12/13 - grifei)



      Na sequência, a matéria atinente foi devolvida ao TJSC, por meio de recurso interposto pela defesa e o Tribunal de origem, muito embora tenha reconhecido a inidoneidade da exasperação da pena no vetor conduta social, manteve a pena-base tal qual dosada na origem, desvalorando os registros apontados sob o título “maus antecedentes”. 



     A ofensa ao princípio da non reformatio in pejus foi refutada pelo TJSC nos seguintes termos:



    “A despeito da inexistência de irresignação do réu quanto aos aspectos da dosimetria, a transposição da conduta social - consubstanciada na valoração de condenação posterior pela prática de fato anterior ao roubo em tela - para o vetor antecedentes é medida que se impõe, de ofício, sem implicação concreta na pena-base estabelecida na origem. 



    Conforme ressaltado na análise do recurso de Tiago essa providência não implica em reformatio in pejus, na medida em que "não reconheceu, em desfavor do recorrente, circunstância fática não reconhecida em primeiro grau, apenas fazendo sua reclassificação dentre os vetores previstos no art. 59 do Código Penal." Em outras palavras: Não há falar em reformatio in pejus se o resultado final do provimento jurisdicional, após o julgamento do recurso exclusivo da Defesa, permanece exatamente o mesmo, ainda que tenha havido modificação nos argumentos jurídicos (STF; Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 119149, rel. Mi... Dias Toffoli, j. 10.2.2015).



    Entrementes, à luz do princípio, da simetria não observado na sentença, imperativa a adequação da pena de multa, de ofício, passando a perfazer o quantum de 16 (dezesseis) dias-multa.” (eDOC 04, pag.19 - grifei)



    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a jurisprudência do STF.



    Não há, na hipótese, que se falar em afronta a reformatio in pejus, pois o TJSC valeu-se de argumentos que já constavam na sentença condenatória e que lhe foram devolvidos em sede de apelação, limitando-se a realocá-los em outro vetor, sem com isso acarretar agravamento da situação do recorrente, já que restou incólume a pena aplicada na sentença penal condenatória. 



    Neste sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LEI N. 6.368/76. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOCORRÊNCIA. PENA FIXADA PELA NOVA SENTENÇA MANTEVE O QUANTUM DEFINITIVO DA CONDENAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA ANULADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há reformatio in pejus na sentença penal condenatória que, ao manter a pena definitiva anteriormente fixada, não agrava a pena aplicada na sentença anulada nem piora a situação dos Pacientes. 2. O Juízo de primeiro grau não está circunscrito ao reexame dos motivos da sentença anulada, detendo competência para reexaminar a causa à luz da nova instrução criminal e do art. 59 e seguintes do Código Penal, podendo, para manter a mesma pena da sentença penal anulada, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão anulada tenha relevado. 3. Ordem denegada” (HC 113.512, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.12.2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE. REFORMATIO IN PEJUS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência da Suprema Corte evoluiu para, novamente, admitir a impetração de habeas corpus em substituição a recurso ordinário constitucional (HC 152.752, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-127 de 27.6.2018). 2. Não encontra guarida na jurisprudência da Corte a pretensão de conferir valor cartesiano às circunstâncias judiciais, à vista do entendimento de que dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 3. Não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso (HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 18.12.2014). 4. Valoradas as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não há desproporcionalidade ou deficiência na fundamentação que justifique a atuação excepcional deste Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 124.739-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018).  




    “HABEAS CORPUS” – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO CRIMINAL – JULGAMENTO QUE MANTEVE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOB NOVO FUNDAMENTO, MAS SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICO-PENAL DO SENTENCIADO – INEXISTÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS” – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE, ADEMAIS, BASEIA-SE EM ARGUMENTOS EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 159.349-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.05.2019). 



    Logo, afasto também, sob esse viés, a insurgência defensiva. 



    2.2. Finalmente, quanto à magnitude do acréscimo de pena promovido em razão do incremento de 1/5 da pena-base, verifico que a matéria articuladas não foram previamente examinada pelas instâncias ordinárias, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    Ademais, a respeito da fixação da fração de 1/5, observo que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena”, de modo que não existe constrangimento ilegal sanável via habeas corpus se a exasperação for “estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional” (HC 218217 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022), 



    2.3. Finalmente, a respeito da incidência da minorante de participação de menor importância, deve-se considerar a justificativa do Juiz a quo para atestar a autoria delitiva do ora Paciente: 



    “O fato de Josemar não ter executado diretamente o crime, ou seja, não ter abordado as vítimas ou dirigido a moto da fuga, em nada muda a sua efetiva participação, pois como dito alhures, em que pese não ter sido elucidado qual seria a sua função dentro do grupo, verifica-se que esteve presente em todos os atos, da cogitação à preparação, até à execução, atuando, portanto, como coautor do roubo, desempenhando atividades essenciais ao cometimento do delito.“ (eDOC 03, pag.10 - grifei)



    Nesse sentido, destaca-se que a incidência da causa de redução prevista no art. 29, §1º, do Código Penal justifica-se apenas em caso de participação secundária do agente, o que, in casu, não restou demonstrado, haja vista a indicação de que teria atuado, de forma direta e ativa em todas as etapas da empreitada criminosa 



    Desse modo, diante do limite cognitivo que se impõe a esta Suprema Corte, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente